Tribunal: STF
Processo: ARE 711001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo. Lei Complementar estadual n. 59/2004. Extensão aos inativos e pensionistas 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.